Tribunal: TJDFT
Processo: 0705444-88.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIDA. VEÍCULO APREENDIDO. PEDIDO DE PURGA DA MORA. PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. NÃO REALIZADO. TEMA REPETITIVO 722 DO STJ. ALEGAÇÃO DE ACORDO REALIZADO. NÃO COMPROVADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelo contra sentença proferida em ação de busca e apreensão, que julgou procedente o pedido inicial. 1.1. Em seu recurso, a apelante pleiteia a reforma da sentença. 1.2. A requerida sustenta que não há mora, em razão de ter realizado acordo com a autora, com o pagamento das parcelas vencidas. 1.3. Pugna pela improcedência do pedido autoral, com o restabelecimento da situação contratual anterior à apreensão do bem. 1.4. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
2. Defiro o benefício de gratuidade de justiça da ré, ora apelante. 2.1. De acordo com o § 3o, art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.2. A seu turno, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 2.3. No caso, a requerida requer os benefícios da justiça gratuita nesta sede, e apresentou a declaração de hipossuficiência econômica. 2.4. De acordo com os autos, não há elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência de que trata o art. 99, §3o, do CPC.
3. O Decreto-Lei n. 911/69, disciplina, em seu art. 3o, que o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente. 3.1. Na sistemática introduzida pela Lei 10.931/2004, a purga da mora nas ações de busca e apreensão, com base em contrato de financiamento bancário com cláusula de alienação fiduciária em garantia, dá-se com o pagamento da dívida pendente, representada pelas parcelas vencidas e vincendas do contrato e seus acessórios, hipótese na qual o bem será restituído ao contratante, nos termos do § 2o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69. 3.2. Nesse sentido, o colendo STJ possui tese firmada, conforme tema repetitivo 722: “Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.” (REsp 1418593/MS, Relator: Min. Luis Felipe Salomão, Publicação: 18/6/2014). 3.3. Precedente jurisprudencial deste Tribunal de Justiça: “(...)1. O afastamento da mora só é possível com o pagamento da integralidade da dívida pelo devedor, nos termos do Art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69. 1.1. Compreende-se como integralidade do débito as parcelas vencida e vincendas, nos termos do julgamento do REsp n.o 1.418.593/MS representativo da controvérsia. 1.2. A purga da mora não contempla a incidência de honorários advocatícios, despesas com notificação e custas processuais”. (07138631120178070003, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, publicação no DJE: 29/11/2019).
4. Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbe ao réu o ônus da prova quanto a fato impeditivo, modificativo, ou extintivo do direito do autor. 4.1. No caso concreto, a ré não comprova ter pago a integralidade da dívida durante o prazo determinado em lei, tampouco após este prazo. 4.2. O recebimento por parte do autor, de duas parcelas em atraso, após o ajuizamento da ação de busca e apreensão, não implica na quitação da dívida, novação contratual, ou renúncia do credor da garantia fiduciária, sendo correta a ressalva na sentença que determinou o abatimento dos valores pagos do total do débito da ré. 4.3. Resta pendente o requisito para configurar a purga da mora, demonstrando-se inequívoco o direito do autor à consolidação da propriedade e a posse plena e exclusiva do bem objeto desta lide.
5. Recurso improvido.